Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa não é justificativa para a retenção de valor decorrente de contrato firmado pelas partes e com execução parcial nem é fundamento suficiente para a caracterização de danos morais. A obrigação de restituir parte do preço era controvertida e só se tornou certa após a sentença. Não há omissão, contradição nem obscuridade neste ponto, que foi enfrentado no acórdão embargado

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.